Tribunal: TJES
Processo: 0000340-32.2020.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-32.2020.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NECESSIDADE DE
CIRURGIA
– DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO
S
E
NTES FEDERADOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de cirurgia de urgência àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2. Demonstrada a necessidade da cirurgia, o direito a saúde se mostra como bem essencial a ser protegido, cabendo ao Município prover o acompanhamento médico solicitado, bem como custear os procedimentos necessários.

3. O Ministério Público, cumprindo seu dever constitucional de defesa dos interesses individuais indisponíveis, ajuizou a ação civil pública, em consonância com o Tema Repetitivo 766, julgado pelo STJ em 25.4.2018, que legitima seu poder/dever de pleitear tratamento contra os entente federativos, mesmo contendo beneficiários individualizados.

4. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, Rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/2001.

5. Evidente a possibilidade de demandar contra o Município para a realização do procedimento cirúrgico necessário, mantém-se a procedência da ação civil pública.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE APIACÁ, contra a r. sentença de fls. 92/94, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES, que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ratificando a liminar anteriormente deferida, para condenar o réu na obrigação de fornecer o procedimento de cirurgia de Osteotomia Valgizante da Tíbia, conforme prescrição médica anexa, para ELIANE TEBALDI ALVES.

Em suas razões recursais (fls. 99/103), o apelante afirma ser incabível a afirmação de que o Município possui responsabilidade de fornecer todo e qualquer medicamento, ainda que diverso dos previstos nas listas, já adquiridos pelo Poder Público e de alto custo, bem como realizar todo tipo de procedimento cirúrgico em virtude de determinações do Poder Judiciário, visto que as situações excepcionais são de responsabilidade dos Estados e a União.

Requer, em síntese, a reforma da sentença, para que a ação civil pública seja julgada improcedente.

Contrarrazões (fls.104/106) sustentando a perda do objeto, uma vez que a cirurgia foi realizada e efetivado o pagamento (fl. 84) e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Inicialmente rememora-se que foi ajuizada ação civil pública p
elo

M
inistério Público
Estadual
, em face do

Município de Apiacá
alegando, em síntese, que
a Sra. Eliane Tebaldi Alves foi diagnosticada com deformidade no joelho direito, associado a artrose do compartilhamento medial necessitando assim, ser submetida a
cirurgia de osteotomia valgizante da tíbia.

O Laudo médico constante nos autos indic
ou
a necessidade
de realização do procedimento médico, o que foi liminarmente deferido pelo douto magistrado de primeiro grau.

Após
o
regular tr
â
mite processual, foi proferida
sentença de procedência
,
ao fundamento d
a garantia aos direitos fundamentais dos cidadãos, de forma a proporcionar o amplo acesso à saúde
:

[...]
pe
la peculiaridade do caso concreto há que se afastar a burocracia e a delimitação no fornecimento do tratamento,
devendo ser sobrepostos o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

Trata-se, portanto, de
conferir uma solução razoável que compatibilize o princípio da reserva do possível com o do mínimo existencial, de modo a que a escassez de recursos não chegue ao extremo de conduzir ao desprezo de direitos fundamentais individuais, assegurando-se meio de acesso a medidas básicas consideradas como imprescindíveis para uma vida com dignidade.

[...]

As normas de organização administrativa, bem como as de ordem financeira e orçamentária, não podem se sobrepor a outros interesses e direitos afetos a bens e direitos fundamentais, sobretudo quando em perigo de perecimento iminente.
As despesas públicas devem ser organizadas de forma a proporcionar o acesso dos necessitados aos mais altos níveis de saúde, serviço que deve ser priorizado na forma da Carta Magna.

O direito de acesso à Justiça viabiliza ao administrado propor demandas inclusive contra a própria Administração, prerrogativa inerente ao Estado Democrático de Direito, onde todos se encontram submetidos à ordem jurídica, sendo detentores de direitos e obrigações.
[...]

Destaca-se, inicialmente, a ausência de perda do objeto da ação pela realização da cirurgia pleiteada, uma vez que, caso haja a improcedência da ação, o Município poderá fazer jus ao seu direito de regresso para dirigir sua pretensão indenizatória.

Em detida
análise dos autos, observ
a-se
que
de acordo com o laudo constante de fl. 10, a Sra. Eliane, aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade foi diagnosticada com deformidade no joelho, associado a artrose medial, sendo necessária a realização da

cirurgia de osteotomia valgizante da tíbia.

A
pós as tentativas de solução administrativa para que o SUS municipal realizasse o procedimento, o Município permaneceu inerte, fazendo com que o Órgão Ministerial
provocasse a atuação do Poder Judiciário.

No presente caso concreto, o
bserva-se
a
responsabilidade do
Município
em efetivar o direito à saúde de que gozam todos os cidadãos,
não podendo o direito fundamental
ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

A
vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, dentre outros, o fornecimento de cirurgia de urgência àqueles que necessitam, consoante dispõe o art. 196, da C
onstituição Federal:

Art. 196. A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Verifica-se que
a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde.

Nesse sentido, está clara a necessidade d
o
tratamento médico, com acompanhamento especializado, com risco de agravamento da
saúde
, em consonância com o que prevê o Artigo 196, da Constituição Federal.

Destaca-se ainda, que a concessão do tratamento não afeta o princípio da igualdade
frente aos demais cidadãos,
tendo em vista que os princípios devem ser analisados de acordo com o caso concreto e em função do bem jurídico tutelado.

No caso em tela, demonstrada a necessidade d
a cirurgia
, o direito a saúde se mostra como bem essencial a ser protegido, cabendo ao Município prover o acompanhamento médico solicitado, bem como custear os
procedimentos
necessários.

Diante disso, o Ministério Público, cumprindo seu dever constitucional de defesa dos interesses
individuais indisponíveis, ajuizou a presente ação civil pública, em consonância com o TEMA REPETITIVO 766, julgado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 25.4.2018, no qual firmou a seguinte tese:

[...]
O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis,
na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). (destaque
i
).

Nesse mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o seu entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. BENEFICIÁRIO INDIVIDUALIZADO. LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção deste STJ reafirmou sua jurisprudência no julgamento do Resp 1.682.836, sob o rito dos recursos repetitivos, de que "
O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)" REsp 1.682.836/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/4/2018. Precedentes: AgInt no AREsp 1.170.199/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/10/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.647.125/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 20/5/2019.) (destaque
i
).

Quanto ao chamamento do Estado do Esp
í
rito Santo
e da União
para que este figure no polo passivo em conjunto com o Município, entende-se que não se faz necessário eis que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de obrigação solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Ressalta-se, ainda, que o TEMA 793, de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

[...]
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro [...] (destaque
i
)

Posto isso, a União, os Estados e os Municípios, respondem de forma solidária, cabendo a parte Autora demandar contra aquele que melhor proverá o seu direito.

Importante salientar
que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS,
R
el. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/
20
01.

Sobre a eficácia do referido art. 196, da Constituição Federal,
salienta-se
que a norma é de aplicação imediata e plena, devendo ser implementada pelos entes federados, ressaltando-
se
, inclusive, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que a Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios e não é meramente um ideário, reclamando efetividade real de suas normas, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HEPATITE C. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EXAMES REALIZADOS EM HOSPITAL ESTADUAL. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1.
A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
2. Sobreleva notar, ainda, que hoje é patente a ideia de que
a Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas.
Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais.
E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana.

[...]
(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

A
ssim, evidente a possibilidade de demandar contra o Município para a realização do procedimento cirúrgico necessário.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença na
íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanha o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.